Tribunal: TJES
Processo: 0007326-27.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007326-27.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID FERREIRA PEREIRA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA PERICIAL MÉDICA. IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO PREMATURO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NOS ATENDIMENTOS E NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.I.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

I.II.
Na hipótese dos autos, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a produção de prova pericial médica, não se descurou da relevante premissa de que a investigação sobre a existência de erro médico ou negligência, bem como a relação de causalidade entre os atendimentos recebidos e o óbito da recém-nascida, exigiam a apreciação por um profissional especializado com profundo conhecimento acerca de práticas obstétricas, emergências neonatais, e protocolos hospitalares. Portanto, esse nível de análise só pode ser provido por um perito médico qualificado, cujo exame, à luz de todos os prontuários e da documentação hospitalar da paciente, restou devolvido diante de padrões médicos e evidências científicas.

I.III.
Na espécie, considerando que os pontos controvertidos da demanda envolvem uma análise detalhada das condições médicas, dos procedimentos clínicos e, por fim, das causas de óbito da recém-nascida, que são intrinsecamente complexos e exigem conhecimento especializado, conclui-se que a prova pericial médica se revela a mais adequada e pertinente ao julgamento da demanda, tanto é assim que sua produção foi deferida pelo Juízo
a quo
, porém, a conclusão do Perito não se revelou favorável à Recorrente.

I.IV.

In casu
, distintamente do que afirmado neste recurso, não se identifica qualquer pertinência na produção da prova oral defendida pela Recorrente, sendo desnecessária, por conseguinte, a oitiva de testemunhas, cujas percepções não iriam se sobrepor à análise técnico-científica do quadro clínico e dos atendimentos prestados à Recorrente.

I.V.
Em reforço à prevalência da prova pericial em detrimento da prova testemunhal, destaca-se que restou constatado pela perícia que “
a paciente apresentava Deslocamento Prematuro de Placenta, infecção (leucocitose, a criança apresentava baixo peso extremo e prematuridade com inviabilidade fetal)
” (fl. 368), identificando, portanto, que “
o recém-nascido apresentava baixo peso extremo (570 gramas), portanto, inviabilidade de sobrevida
” (fl. 369). E, ao ser indagado se a Unidade Hospital poderia ter envidado algum esforço para que o óbito não ocorresse, o Perito respondeu que “
Este Perito verificou que o atendimento foi adequado
” (fl. 370). Logo, percebe-se que a prova testemunhal não contribuiria, em nada, para reverter tal quadro fático-probatório.

I.VI.
Preliminar rejeitada.

II.I. Mérito

II.I.
Na linha do
que advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
" (STJ - REsp n. 1.414.803/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021).

II.II.
À luz das especificidades da causa, demonstra-se imperioso concluir que a prova pericial evidenciou que o óbito da filha recém-nascida da Recorrente não teve eventual nexo de causal com os atendimentos médico-hospitalares prestados tanto à gestante, quanto à criança logo após o parto, não subsistindo, por conseguinte, a configuração de qualquer falha ou negligência capaz de autorizar a imposição do dever de indenizar, de modo que a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

III.
Recurso conhecido e desprovido,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11
do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado,
INGRID FERREIRA PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 382/385)

proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do
HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva, in litteris:
“À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, para cada requerido, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em razão da AJG a seu tempo deferida”
.

O Recorrente suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, eis que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a produção apenas da prova pericial, não permitindo que a Recorrente produzisse outras provas destinadas a evidenciar que o óbito de sua filha recém-nascida teria decorrido da negligência médica por ter liberado a Recorrente, em situação de gravidez de risco, no primeiro atendimento ocorrido em 20/04/2015 e, ainda, pelo fato de que o Hospital Recorrido, em que realizado o parto, não possuía, à época, UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

No intuito de analisar a destacada questão preliminar, o que exige a apreciação da pertinência, ou não, de outras provas que deixaram de ser produzidas neste feito, tem-se por relevante traçar um escorço da demanda.

Com efeito, extrai-se dos autos que a INGRID FERREIRA PEREIRA, ora Recorrente, propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do
Estado do Espírito Santo
, do
Município de Guarapari
e do
Hospital Infantil Francisco de Assis
, ora Recorridos, alegando que estava com cerca de 06 (seis) seis meses de gestação quando apresentou complicações, buscando atendimento no Hospital Recorrido, conveniado ao SUS – Sistema Único de Saúde, em 20/04/2015.

Narra que, após ser medicada e liberada, retornou ao hospital em 22/04/2015 devido ao agravamento dos sintomas, sendo internada. No dia 23/04/2015, deu à luz a sua filha, que, no entanto, veio a óbito 16 (dezesseis) minutos após o nascimento por "
asfixia grave ao nascer, imaturidade extrema, descolamento prematuro de placenta
", conforme atestado na Certidão de Óbito.

Neste contexto, a Recorrente atribui a morte da filha à negligência médica, à falta de tratamento adequado e à ausência de UTIN no Hospital Recorrido à época.

Por ocasião do saneamento do processo,
o Magistrado de Primeiro Grau fixou os seguintes pontos controvertidos, deferindo apenas a produção de prova pericial médica
,
in litteris:

“Fixo como pontos controvertidos: (i) a definição da causa do óbito da filha da Autora; (ii) se houve erro médico ou negligência no atendimento dispensado à Autora ou ao bebê após seu nascimento; (iii) se o óbito da bebê guarda nexo de causalidade com eventual omissão de providência médica que deveria ter sido adotada no atendimento realizado; (iv) se o óbito da bebê guarda alguma relação de causalidade com o procedimento adotado para o parto; (v) a existência de danos materiais e morais, sua quantificação e nexo causal com conduta ou procedimento imputável aos Réus.

(...)

Defiro apenas o pedido de produção de prova pericial médica, em relevo à natureza das questões controvertidas.” (fls. 227/228)

Naquele momento, em face da referida Decisão Saneadora, apenas o Hospital Recorrido interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, distribuído sob o nº 0001860-47.2018.8.08.0021 a esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, o qual lhe
negou provimento monocraticamente
, mantendo incólume tal pronunciamento.

Em continuidade à tramitação do feito, houve a produção da prova pericial, em cujo Laudo de fls. 349/371 o Perito assim concluiu,
in litteris:

“
9. CONCLUSÃO

A Requerente já em 22/01/2015 apresentava na UJSG indícios de DPP (descolamento prematuro de placenta) como indica a USG realizada nesta data. USG: Com 10 semanas e 5 dias (descolamento (hematoma subcoriônico). AFV= 10 cm — Conduta: Orientação / Repouso, Fl. 24.

Os atendimentos médicos e de enfermagem foram realizados de forma adequada, conforme consta nas anotações (Evolução médica, anotação de enfermagem e prescrição médica).

É do entendimento deste perito que não ficou comprovada falha no atendimento prestado a paciente durante a sua internação na unidade hospitalar.

A paciente apresentava Descolamento Prematuro de Placenta, infecção (leucocitose, a criança apresentava baixo peso extremo e prematuridade com inviabilidade fetal.

Após diligência pericial este Perito considera que a Unidade Hospitalar São Francisco de Assis, está plenamente capacitada para atender as demandas decorrentes de rotinas obstétricas e pediátricas bem com as urgências ou complicações do pré-parto e pós-parto
.”

Além disso, denota-se do inteiro teor do Laudo Pericial que todos os quesitos foram respondidos pelo Perito, sempre concluindo, em síntese, que não foi identificada qualquer falha ou negligência no atendimento à Recorrente,
in verbis:

“
10. PONTOS CONTROVERTIDOS

1. A definição da causa do óbito da filha da Autora?

Resposta: Asfixia grave (SAR) por imaturidade extrema.

2. Se houve erro médico ou negligência no atendimento dispensado à autora ou ao bebê após seu nascimento?

Resposta: Não ficou evidenciado.

3. Se o óbito do bebê guarda nexo de causalidade com eventual omissão de providência médica que deveria ter sido adotada no atendimento realizado?

Resposta: Não.

4. Se o óbito do bebê guarda alguma relação de causalidade com o procedimento adotado para o parto?

Resposta: Não.

5. A existência de danos materiais e morais, sua quantificação e nexo causal com conduta ou procedimento imputável aos réus?

Resposta: Não ficaram estabelecidos danos materiais e morais.

11. QUESITOS

QUESITOS PGE, FL. 231, 232.

1. Informe o Sr. Perito a causa da morte?

Resposta: Asfixia grave (SAR) por imaturidade extrema.

2. A Autora realizou os exames necessário ao pré-natal?

Resposta: Sim.

3. Qual o grau de maturidade do feto no momento do parto (em semanas)?

Resposta: Conforme documento fl. 30, Idade Gestacional de 23,4 semanas.

4. Qual a idade (em semanas) do feto considerada mínima pela literatura médica para se ter parto considerado seguro?

Resposta: Favor verificar considerações deste Perito no item 8.

5. O parto foi prematuro? Foi espontâneo ou provocado?

Resposta: Prematuro, espontâneo.

6. Na situação médica da Autora, da idade do feto/gestação, assim como nas condições gerais apresentadas, quais eram as chances de vida do nascituro em pontos percentuais?

Resposta: O recém-nascido apresentava baixo peso extremo (570 gramas), portanto, inviabilidade de sobrevida.

7. Considerando todo o histórico da paciente e a situação apresentada pela mesma quando foi internada, pode-se afirmar se houve negligência no procedimento adotado pela equipe médica?

Resposta: Não ficou constatado.

8. Queira o Sr. Perito identificar os médicos responsáveis pelo parto. Os referidos médicos são servidores do Estado do espírito Santo?

Resposta: Prejudicado, não é objetivo da perícia.

9. Outros esclarecimentos que se fizerem necessários ao deslinde da questão?

Respostas: Estão todos contidos no corpo do laudo.

QUESITOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, FL. 234, 235.

1. Se no âmbito Hospitalar da Unidade "Hospital Francisco de Assis" a gestão do Hospital poderia ter envidado algum esforço que não o fez para que o sinistro não ocorresse?

Resposta: Este Perito verificou que o atendimento foi adequado.

2. Se a Sra. Ingrid Ferreira Pereira, ora Autora, concorreu de alguma forma para que o sinistro acontecesse?

Resposta: Não ficou constatado.

3. Se houve falha no atendimento prestado, e, caso positivo, se a suposta falha se deu por erro médico?

Resposta: Não ficou constatada.

4. Se a causa mortis, possui complexo/difícil diagnóstico?

Resposta: Este Perito entende que não.

5. Caso possível disserte e/ ou exemplifique com linguagem coloquial quais são os plausíveis exames/procedimentos realizados normalmente (padrão clínico/médico) em Unidades de Pronto Atendimento (Unidades de Urgência e Emergência), que possibilitam a identificação/diagnóstico da causa mortis ora analisada?

Resposta: Favor verificar em considerações item 8, a conduta estabelecida para DPP pela Comissão Nacional Especializada em urgências Obstétricas — 2016 / 2019.

6. Se a filha da Autora poderia vir a falecer
in casu
, dado o nascimento prematuro?

Resposta: Sim.

QUESITOS HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, FL. 340.

1. Qual o quadro clínico da paciente ao internar no Hospital?

Resposta: Trabalho de parto prematuro.

2. Tal quadro configura prematuridade do feto avaliando-se a idade gestacional?

Resposta: Sim, favor verificar o item 8 considerações.

3. Como é definida prematuridade pelo Ministério da Saúde (manual) e pela literatura médica?

Resposta: Favor verificar o item 8, considerações deste Perito.

4. O quadro da paciente se enquadra na definição de prematuridade?

Resposta: Se enquadra como trabalho de parto prematuro, a criança pela idade gestacional se enquadra como prematura.

5. Havia ruptura da bolsa amniótica?

Resposta: Conforme Evolução Médica de fl. 40 muito provável que sim.

6. A ruptura da bolsa amniótica é quadro que agrava a gestação?

Resposta: Sim, aumenta o risco de parto prematuro e infecção.

7. O que é DPP (Descolamento Prematuro de Placenta), é quadro grave?

Resposta: Favor verificar 0 item 8 considerações deste Perito.

8. Há relatos no prontuário deste quadro?

Resposta: Sim, na evolução médica fl. 40.

9. Avaliando o quadro de patologias apresentada pela paciente (DPP, bolsa rota e DPP) é um quadro grave para o binômio materno fetal?

Resposta: Sim, favor verificar o item 8 considerações.

10. Há descrição de possível infecção ovular? Odor fétido na avaliação no prontuário?

Resposta: Suspeita de Corioamnionite, fl. 47.

11. O parto foi normal?

Resposta: Sim.

12. Qual a causa principal da morte fetal descrita no atestado de óbito do feto?

Resposta: Asfixia grave por imaturidade extrema.

13. É compatível com o quadro clínico apresentado de prematuridade?

Resposta: Sim, é uma das causas, se não a principal.

14. Outros esclarecimentos que julgar necessário.

Resposta: Todos os esclarecimentos necessários estão contidos no corpo do laudo.”

Ao serem intimadas acerca do Laudo Pericial em comento, as partes não o impugnaram, tendo a Recorrente, por meio do Defensor Público, manifestado apenas seu “
Ciente. Pelo prosseguimento
” (fl. 375).

Na sequência, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Sentença recorrida, na qual, após considerar, com amparo na prova pericial, que não restou comprovada eventual falha nos atendimentos da Recorrente, de modo que a causa do óbito não teve relação com supostas omissões ou negligências da equipe médica, mas sim com condições pré-existentes e complicações gestacionais, pronunciou-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

Frente ao delineado quadro, impõe-se assentar, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que
o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

Na hipótese dos autos, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a produção de prova pericial médica, não se descurou da relevante premissa de que a investigação sobre a existência de erro médico ou negligência, bem como a relação de causalidade entre os atendimentos recebidos e o óbito da recém-nascida, exigiam a apreciação por um profissional especializado com profundo conhecimento acerca de práticas obstétricas, emergências neonatais, e protocolos hospitalares. Portanto, esse nível de análise só pode ser provido por um perito médico qualificado, cujo exame, à luz de todos os prontuários e da documentação hospitalar da paciente, restou devolvido diante de padrões médicos e evidências científicas.

Na espécie, considerando que os pontos controvertidos da demanda envolvem uma análise detalhada das condições médicas, dos procedimentos clínicos e, por fim, das causas de óbito da recém-nascida, que são intrinsecamente complexos e exigem conhecimento especializado, conclui-se que a prova pericial médica se revela a mais adequada e pertinente ao julgamento da demanda, tanto é assim que sua produção foi deferida pelo Juízo
a quo
, porém, a conclusão do Perito não se revelou favorável à Recorrente.

In casu
, distintamente do que afirmado neste recurso, não se identifica qualquer pertinência na produção da prova oral defendida pela Recorrente, sendo desnecessária, por conseguinte, a oitiva de testemunhas, cujas percepções não iriam se sobrepor à análise técnico-científica do quadro clínico e dos atendimentos prestados à Recorrente.

Em reforço à prevalência da prova pericial em detrimento da prova testemunhal, destaca-se que restou constatado pela perícia que “
a paciente apresentava Deslocamento Prematuro de Placenta, infecção (leucocitose, a criança apresentava baixo peso extremo e prematuridade com inviabilidade fetal)
” (fl. 368), identificando, portanto, que “
o recém-nascido apresentava baixo peso extremo (570 gramas), portanto, inviabilidade de sobrevida
” (fl. 369). E, ao ser indagado se a Unidade Hospital poderia ter envidado algum esforço para que o óbito não ocorresse, o Perito respondeu que “
Este Perito verificou que o atendimento foi adequado
” (fl. 370). Logo, percebe-se que a prova testemunhal não contribuiria, em nada, para reverter tal quadro fático-probatório.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito da irresignação, no qual a Recorrente objetiva que os pedidos iniciais indenizatórios devam ser acolhidos.

Neste particular, demonstra-se extremamente relevante considerar, na linha do que advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade.
Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva
, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente.
Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente
e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
" (STJ - REsp n. 1.414.803/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021).

À luz das especificidades da causa, demonstra-se imperioso concluir que a prova pericial evidenciou que o óbito da filha recém-nascida da Recorrente não teve eventual nexo de causal com os atendimentos médico-hospitalares prestados tanto à gestante, quanto à criança logo após o parto, não subsistindo, por conseguinte, a configuração de qualquer falha ou negligência capaz de autorizar a imposição do dever de indenizar, de modo que a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11
do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa na forma do § 3º, do artigo 98, desse mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)